Tribunal: TJSP
Processo: 1055447-78.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Débito prescrito inserido na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença de extinção - Recurso da autora – Prescrição que decorre da lei – No mais, incontroverso entre as partes a sua ocorrência – Alegação de irregularidade na cobrança - Não verificada – Autora que não demonstra a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Débito prescrito inserido na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença de extinção - Recurso da autora – Prescrição que decorre da lei – No mais, incontroverso entre as partes a sua ocorrência – Alegação de irregularidade na cobrança - Não verificada – Autora que não demonstra a realização de cobrança pela via judicial ou extrajudicial – Ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, CPC – Contas atrasadas disponíveis em plataforma "Serasa Limpa Nome", cujo acesso é exclusivo ao consumidor para fins de negociação – Ausência de publicidade do débito - Plataforma que não configura meio de cobrança ou restrição ao nome - Dívidas não utilizadas em cálculo do Serasa Score - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração de honorários.